Tribunal: TJDFT
Processo: 0713006-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713006-82.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de ação de reparação de danos cumulada com declaração de inexistência de débito. Proferida a sentença, os autos vieram conclusos a esta Turma Recursal após Recurso Inominado apresentado pelo réu, que restou julgado pelo Acórdão 1266184. Após o julgamento do recurso, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, fazendo as estipulações que julgaram convenientes, requerendo sua homologação (ID 18350912). Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Verifico, ainda, que o patrono do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA possui poderes para firmar o presente acordo (ID 16382890) e que o próprio autor assinou o termo de transação. Em face do exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus efeitos jurídicos e legais e seja efetivado, em especial, o pagamento do valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ser pago pela parte ré à parte autora, por meio de depósito bancário, no prazo de 15 dias úteis contados do protocolo da minuta de acordo e a quitação de todas as obrigações decorrentes das relações negociais havidas entre as partes. Intimem-se. Transitado em julgado, devolva os autos à origem. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 20:40:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator